Tribunal: TJMMG
Processo: 2000525-81.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000525-81.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 25/10/2025 Publicação: 03/10/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PREVARICAÇÃO (ARTS. 312 E 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE REPARO NA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, REFLETINDO, COM EXATIDÃO, A GRAVIDADE DOS DELITOS E A CULPABILIDADE DO AGENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 2° Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que julgou procedente a denúncia, para condená-lo à pena total de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, ambas a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, como incurso nas sanções dos arts. 312 (duas vezes) – combinado com o art. 80 – e 319 – combinado com o art. 70, inciso II, alínea “g” – todos do Código Penal Militar (CPM), conforme a r. sentença constante do evento 131. Narra a denúncia (evento n. 1 dos autos originários): [...] Consta nos autos que, nos dias 18 e 19 de março de 2024, o denunciado inseriu em documento público informações falsas que geraram obrigações juridicamente relevantes, com interesse pessoal em prol de prejudicar o desafeto (Sr. Gunni Gulhiti de Oliveira Neto) de seu amigo (Sr. Silvano Castorino de Moura). Consta que, no dia de 18 de março de 2024, o denunciado gerou duas Autuações de Infração de Trânsito (AIT), de números AM03360823 e AM03360824, local MG-417 – KM10 na cidade de Nova Belém e no dia 19 de março de 2024, gerou mais duas AIT de números AM03360825 e AM03360826, local MG417 – KM 02 e 03, na cidade de Nova Belém, todas aplicadas contra o veículo motocicleta, Honda NXR Bros, de placa QNK-7102, de propriedade da ofendida, Sra. Dinilda Hilária de Oliveira, identificando como condutor o Sr. Gunni Gulhiti de Oliveira Neto. Entretanto, o condutor identificado nas ATI's está fora do Brasil desde o dia 18/01/2024, sendo impossível estar na condução do veículo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 nas datas de 18 e 19/03, sendo que o veículo não é utilizado desde a sua saída do país, permanecendo guardado na residência da Sra. Dinilda. Ressalta-se que, o denunciado estava de folga na data dos fatos e o 3º Sgt Gelcimar Gomes de Assis, que estava escalado de serviço na data dos eventos, alegou que não houve nenhuma operação de trânsito na rodovia MG-417, e que o denunciado não compunha a guarnição. Outrossim, o veículo, em 2021, foi objeto de disputa judicial no processo n. 5003147-53.2021.8.13.0396, envolvendo o sr. Gunni e o sr. Silvano Castorino de Moura, onde o sr. Gunni obteve sucesso na causa. O sr. Silvano é amigo íntimo do denunciado. Diante do exposto, denuncio MARCOS ANTÔNIO SEVERINO como incurso no art. 312 (Falsidade ideológica), por 2 vezes, c/c art. 80 e art. 319 (Prevaricação), c/c art. 70, alínea “g”, todos do Código Penal Militar, pelo que requeiro seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir e ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. A denúncia foi recebida em 05/09/2024 (evento n. 3). O réu foi regularmente citado, conforme o evento n. 10, CAPRECIT1, fls. 11/13. A defesa legalmente constituída apresentou resposta à acusação, conforme se verifica do evento n. 26. Na audiência do dia 07 de fevereiro de 2025, realizou-se a oitiva da ofendida, Dinilda Hilária de Oliveira (evento 52, VÍDEO4), da testemunha do Ministério Público, 3º Sgt PM G.G.A. (evento 52, VÍDEO5), e do informante, S.C.M. (evento 52, VÍDEO6), compromissados na forma da lei. Em 23 de maio de 2025, realizou-se o interrogatório do acusado (evento 104, VÍDEOS3 e 4). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), as partes nada requereram (evento 130, ATA1). Para fins do art. 428 do CPPM, as partes se manifestaram pela realização das alegações em plenário (evento 130, ATA1). A sessão de julgamento realizou-se no dia 27 de junho de 2025, conforme se depreende da ata de evento 119, ATA1. Conforme se extrai da sentença juntada no evento n. 131, o Conselho Permanente de Justiça decidiu: 3.1) quanto ao delito previsto no art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, por 02 (duas) vezes, em continuidade delitiva, por unanimidade de votos, condenar o acusado 2° Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino. Diante da diversidade dos votos, a pena média restou estabelecida em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o sursis; 3.2) quanto ao delito previsto no 319 (prevaricação) do CPM, por unanimidade de votos, condenar o acusado 2° Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino. Diante da diversidade dos votos, a pena média restou estabelecida em 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o sursis; 3.3) unificar as penas em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, ambas a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, sendo-lhe concedidos o direito de recorrer em liberdade e o sursis. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Irresignada com a sentença condenatória, a defesa apresentou recurso de apelação. (evento n. 134) A defesa alegou, incialmente, que “provas apresentadas nos autos revela uma fragilidade substancial na comprovação da materialidade e da autoria dos crimes imputados ao recorrente, 2º Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino, bem como inconsistências nos depoimentos colhidos, que comprometem a credibilidade da tese acusatória.”. Disse que que os Autos de Infração de Trânsito (AITs) não contêm elementos que vinculem, diretamente, o recorrente às suas emissões, sendo, portanto, frágeis as provas carreadas aos autos. Salientou que “a acusação baseia-se em meras suposições e na relação de amizade entre o recorrente e Silvano Castorino de Moura. Contudo a simples existência de uma relação de proximidade entre as partes não é suficiente para configurar a autoria dos crimes, especialmente na ausência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a participação do recorrente nos atos descritos.” Salientou, ainda, que os depoimentos das testemunhas e do informante apresentam contradições relevantes, que comprometem a credibilidade das provas testemunhais. Além disso, apontou que a ofendida, Sra. Dinilda, afirmou nunca ter visto o recorrente e Silvano Castorino juntos, e que essa discrepância entre os relatos evidencia a inconsistência das declarações e reforça a dúvida quanto à veracidade dos fatos narrados. Sustentou que inexistiu qualquer operação de trânsito na rodovia MG-417 nos dias 18 e 19 de março de 2024, conforme afirmado pelo 3º Sgt Gelcimar Gomes de Assis, que estava escalado de serviço na data dos fatos. Além disso, afirmou que a escala de serviço demonstra que o recorrente estava de folga nos dias mencionados, o que reforça a impossibilidade de sua participação em qualquer operação de trânsito ou conduta relacionada aos fatos imputados. Aduziu que “a sentença proferida pelo juízo de primeira instância incorreu em erro ao valorar as provas apresentadas nos autos, atribuindo maior peso a depoimentos contraditórios e a meras suposições, em detrimento de provas documentais robustas que demonstram, de forma clara, a ausência de operação de trânsito atribuída ao recorrente, bem como a incompatibilidade de tal alegação com sua escala de serviço.”. Asseverou que “a dosimetria da pena aplicada ao recorrente, 2º Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino, revela evidente desproporcionalidade, violando princípios fundamentais que regem o direito penal militar e a Constituição Federal”. Lembrou que o apelante não possui antecedentes criminais, fato que deveria ter sido considerado como circunstância favorável na fixação da pena, e que a ausência de histórico delitivo demonstra que o militar não apresenta perfil de reincidência ou periculosidade, o que, por si só, deveria ter influenciado na aplicação de uma pena mais branda. Argumentou que a dosimetria da pena também desrespeitou o princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que a condenação imposta ao 2º Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino afronta diretamente o princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Disse, ainda, que tal princípio exige que a condenação seja fundamentada em provas robustas e inequívocas acerca da autoria e da materialidade do delito, o que, segundo a defesa, não se verifica no caso em tela. Ao final, requereu, in verbis: 1. O conhecimento do presente recurso de apelação, por ser tempestivo e cabível, nos termos do artigo 538 do Código de Processo Penal Militar e do artigo 530 do mesmo diploma legal, bem como em respeito ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição. 2. A reforma integral da sentença condenatória, com a absolvição do recorrente, 2º Sgt PM QPR Marcos Antônio Severino, com fundamento no artigo 439, alíneas "a", "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar, em razão da inexistência de prova da existência do fato, da inexistência de prova de que o recorrente tenha concorrido para a infração penal e da insuficiência de provas para a condenação. 3. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de absolvição, que seja reconhecida a desproporcionalidade na dosimetria da pena aplicada, com a consequente redução da pena, em observância ao princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e ao artigo 69 do Código Penal Militar. 4. A aplicação do princípio do in dubio pro reo, em respeito ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que consagra a presunção de inocência, considerando a fragilidade das provas de materialidade e autoria, bem como as contradições nos depoimentos e a ausência de elementos concretos que vinculem o recorrente aos fatos narrados. 5. A anulação da sentença recorrida, em razão do erro na valoração das provas, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Penal, considerando que a condenação foi fundamentada em elementos contraditórios e insuficientes, desconsiderando provas documentais que corroboram a versão defensiva. 6. A realização de nova análise das provas, com observância dos princípios da imparcialidade e da razoabilidade, para que seja reconhecida a ausência de elementos suficientes para a condenação do recorrente. 7. Por fim, requer-se a intimação do Ministério Público para contrarrazões, bem como a remessa dos autos ao Tribunal competente para apreciação do presente recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, nos termos dos pedidos acima formulados. O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação defensivo (evento n. 142). Disse, inicialmente, que há plena comprovação da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao recorrente. Destacou que as autuações de infração de trânsito constantes nos autos, identificadas pelos números AM03360823, AM03360824, AM03360825 e AM03360826, vinculam diretamente o acusado à prática ilícita dos crimes constantes da denúncia, pois revelam a utilização indevida de acesso ao sistema administrativo da corporação, com desvio de finalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Afirmou que o argumento defensivo de “ausência de operação na rodovia MG-417 não elide a autoria, pois, como bem salientado na denúncia (p. 2, 3º parágrafo), o Ministério Público reconheceu que o recorrente estava de folga na data dos fatos, o que reforça o dolo do agente ao agir fora do contexto de atuação regular, valendo-se de seu acesso ao sistema para prática de conduta ilícita, ainda que não estivesse em serviço.” Disse que a prevaricação se configura quando o agente público deixa de praticar ou pratica ato de ofício contra disposição expressa de norma legal, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, nos termos do art. 319 do CPM. Nesse sentido, sustentou “que o elemento subjetivo do tipo restou evidenciado pelas declarações do informante S.C.M., que, embora tenha negado ter solicitado diretamente o favorecimento, confirmou a amizade de longa data com o recorrente e, ainda, o conflito pessoal com a vítima indireta dos autos - pois acredita que lhe deram um golpe relacionado à venda da motocicleta, com o qual teve um prejuízo de R$ 8.000,00 (oito mil reais) - confirmado em seu depoimento judicial, evento 52, VÍDEO7.”. Apontou que “motivação pessoal do acusado — vingança e favorecimento pessoal ao amigo — demonstra com clareza que a conduta teve intuito espúrio, desvinculado de qualquer interesse público ou funcional, configurando, assim, a prevaricação militar.” Destacou que há congruência entre as provas testemunhais e documentais. Nesse contexto, disse que o depoimento do 3º Sargento Gelcimar Gomes de Assis, por exemplo, confirmou que não havia operação em curso no local e nas datas indicadas, o que evidencia que as autuações foram forjadas ou inseridas irregularmente no sistema e que tal fato reforça a falsidade ideológica praticada pelo recorrente. Para o apelado, “a ausência do recorrente na escala de serviço reforça que o mesmo atuou com dolo e desvio de função, utilizando sua posição funcional para fins indevidos.” O Ministério Público defende que a dosimetria da pena aplicada ao recorrente observou rigorosamente os critérios legais e constitucionais, em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo razões para reparos. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação aviado pela defesa, a fim de se manter-se a condenação do apelante, nos termos da sentença. O douto procurador de justiça opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 2º Sgt PM Marcos Antônio Severino nas sanções dos arts. 312 e 319, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Verifica-se, incialmente, que o apelante, 2º Sgt PM Marcos Antônio Severino, foi denunciado, perante o juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual; e, após regularmente processado, veio a ser condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção, ambas a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, como incurso nas sanções do art. 312 (duas vezes) – combinado com o art. 80 – e 319 – combinado com o art. 70, inciso II, alínea “g” –, todos do Código Penal Militar (CPM), conforme a r. sentença constante do evento 131. Em suas razões recursais, a defesa alega que o militar não praticou as condutas que lhe foram imputadas, sustentando, ainda, que o conjunto probatório coligido aos autos se mostra frágil e insuficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes apurados. Após analisar com o devido cuidado a presente ação, bem como os documentos amealhados aos autos correlatos, entendo que tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos foram sobejamente comprovados e perfeitamente demonstrados na sentença recorrida. Cumpre esclarecer, incialmente, que o Sr. Gunni Gulhiti teria publicado um anúncio de venda de uma motocicleta em rede social, ocasião em que um terceiro, de má-fé, copiou as imagens e realizou um novo anúncio, a partir do qual manteve tratativas com Silvano Castorino de Moura. Este, por sua vez, efetuou transferência no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), via PIX, ao estelionatário, que imediatamente o bloqueou, dando ensejo à ação judicial relativa à motocicleta. A relação conflitante entre as partes envolvidas no suposto golpe – Sr. Gunni e Silvano – restou confirmada no depoimento judicial de Silvano (evento 52, VÍDEO7). Por outro lado, das provas constantes nos autos, depreende-se que Silvano Castorino mantinha relação de proximidade com o militar, ora apelante, circunstância corroborada pelo depoimento de Silvano. A relação de amizade entre os dois foi sobejamente comprovada nos autos, não havendo dúvidas quanto a isso (depoimento extrajudicial, fls. 61/63, PEÇAS IPM2, evento 1, Autos nº 2000517-07.2024.9.13.0002, confirmado em seu depoimento judicial, evento 52, VÍDEO7) Acontece que, pouco tempo após o imbróglio envolvendo a motocicleta, em 18 de março de 2024, o apelante lavrou duas Autuações de Infração de Trânsito (AIT), de números AM03360823 e AM03360824, na rodovia MG-417, Km 10, município de Nova Belém/MG. No dia seguinte, 19 de março de 2024, foram registradas outras duas autuações, de números AM03360825 e AM03360826, nos Km 02 e 03 da mesma rodovia, igualmente em Nova Belém/MG. Todas as infrações foram direcionadas à motocicleta Honda NXR Bros, placa QNK-7102, de propriedade da Sra. Dinilda Hilária de Oliveira, mãe do suposto condutor, Sr. Gunni Gulhiti. Contudo, ao serem verificados os 04 (quatro) autos de infração de trânsito, percebe-se que neles foram inseridos fatos que notadamente não condizem com a realidade e com as provas dos autos. Isso porque o apelante consignou nas AITs que o suposto autor das infrações administrativas de trânsito seria o Sr. Gunni Gulhiti de Oliveira Neto, o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 pressupõe que o militar investigado realizou a abordagem do veículo ou visualizou/identificou o condutor. No entanto a ofendida indireta, Sra. Dinilda, confirmou, em seu depoimento, que seu filho, Sr. Gunni Gulhiti de Oliveira Neto, suposto condutor, havia-se mudado para os Estados Unidos em janeiro de 2024, razão pela qual não poderia ser o piloto da motocicleta indicado nas autuações. Acrescentou, ademais, que a motocicleta, à época dos fatos, permanecia estacionada em sua residência e, conforme mencionado, por estar vinculada a uma demanda judicial encontrava-se sujeita a restrição de circulação. Nesse sentido, observe-se trecho do mencionado depoimento: [...] Que as 04 (quatro) multas aplicadas chegaram na casa da reclamante; Que a moto se trata de uma Honda Broz, 160 cilindradas, cor vermelha, placa QNK7102; Que a motocicleta foi adquirida no ano de 2017; [...];Que após a ida de seu filho para os EUA no dia 17/01/2024 a moto não transitou, ficando parada desde então na garagem da reclamante; Que a reclamante anda de moto, porém, tem a sua própria moto e não anda na moto envolvida na ação judicial. PERGUNTA, RESPONDEU que não conhece nenhum militar; – depoimento extrajudicial, fls. 59/60, PEÇAS IPM2, evento 1, autos nº 2000517-07.2024.9.13.0002, confirmado em seu depoimento judicial, evento 1, VÍDEO4 Outrossim, verifica-se nos autos a existência de prova documental que reforça a tese de que o suposto condutor não se encontrava no território nacional à época das autuações realizadas pelo militar, ora apelante, consistente em ofício subscrito pelo Chefe do Departamento da Polícia Federal de Governador Valadares/MG, ao qual se encontra anexada a certidão de movimentos migratórios da vítima Gunni Gulhiti. Nesse documento, consta que o ofendido, de fato, havia saído do país em 18/01/2024, e não havia retornado até o momento de emissão do documento (fl. 40, PEÇAS IPM2, autos nº 2000517-07.2024.9.13.0002). Cumpre salientar, por oportuno, que o próprio recorrente, em seu depoimento, reconheceu que, constando o seu nome nos autos de infração, não se poderia cogitar que outra pessoa os tivesse confeccionado em seu lugar, restando, portanto, incontroverso que o apelante foi o responsável pela elaboração do documento objeto de investigação. Nesse contexto, verifica-se, a partir da sessão de julgamento e dos depoimentos constantes dos autos, que nem mesmo a defesa logrou esclarecer de que forma o militar teria abordado o civil ou procedido a sua identificação. Em determinados momentos, sustentou-se a ocorrência de abordagem da motocicleta; em outros, alegou-se que os dados teriam sido obtidos junto a moradores próximos ao local dos fatos, revelando-se, assim, manifesta a incongruência da tese defensiva. Além disso, a testemunha 3º Sgt PM Gelcimar Gomes de Assis narrou que estava escalado para serviço nos dias 18 e 19 de março de 2024, e somente o militar Sd PM Colen compunha a guarnição designada para aquela localidade. Afirmou, ademais, que não houve qualquer operação na rodovia MG-417 naquela data, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 [...] Que não se lembra se algum militar além dele e do Sd C. esteve dentro da viatura nos dias 18/03/2024 e 19/03/2024. PERGUNTADO, RESPONDEU que provavelmente não realizou operação na rodovia MG nos dias 18/03/2024 ? 19/03/2024, pois quando realiza operações de qualquer natureza sempre registra o fato em RAT. PERGUNTADO, RESPONDEU que não se lembra se ocorreu alguma alteração no turno nos dias 18/03/2024 e 19/03/2024. PERGUNTADO, RESPONDEU que na fração não tem o costume de militar além dos escalados comporem a guarnição, que a maioria dos policiais militares da fração moram fora da cidade, o que torna quase impossível um terceiro militar não escalado compor guarnição [...] – depoimento extrajudicial, fls. 64/65, PEÇAS IPM2, evento 1, autos nº 2000517-07.2024.9.13.0002, confirmado em seu depoimento judicial, evento 52, VÍDEO5 Conforme salientou o Ministério Público, em contrarrazões recursais, na escala de serviço dos dias 18 e 19 de março de 2024, não consta o nome do militar, ora apelante. Não bastasse, percebe-se dos mesmos autos que foram solicitadas informações ao comandante do 2º Pelotão da 18ª Cia PM Ind, o qual informou, via Painel Administrativo, que não foram requeridas nem autorizadas permutas nessas datas (fl. 36, PEÇAS IPM2, evento 1), tendo o comandante encaminhado, inclusive, print dos anúncios da escala enviados no grupo de WhatsApp da 18ª Cia (fls. 35/38, PEÇAS IPM2, evento 1). Assim, não há quaisquer dúvidas de que o apelante não realizou a abordagem policial, tampouco houve qualquer infração de trânsito nos moldes narrados nos AITs e nos dias dos fatos. A meu sentir, ao contrário do que alega a defesa, o fato de o apelante não estar escalado para o serviço na data dos fatos pesa mais em seu desfavor do que o socorre das acusações. O apelante, embora não se encontrasse em serviço, procedeu à prática de ato típico de ofício – consistente na lavratura de autuações de trânsito –, sem observar os preceitos legais e regulamentares que regem a atividade de polícia militar de trânsito, tais como a imprescindibilidade da abordagem, a coleta dos dados pessoais do condutor e a constatação in loco da infração. Cumpre ressaltar, ademais, que não havia qualquer atividade previamente programada pela Companhia no local das supostas autuações. Para a caracterização do crime previsto no art. 319 do CPM, impõe-se a presença do elemento subjetivo específico, consubstanciado no agir do militar que deixa de praticar ato de ofício ou o pratica em desconformidade com disposição expressa de norma, com o intuito de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. No caso em exame, o apelante, conforme mencionei, ainda que não estivesse em serviço, praticou ato de ofício quando lavrou quatro autuações de trânsito agindo em descompasso com os preceitos legais e regulamentares que regem a atividade policial, com o propósito deliberado de atender a interesse de terceiro com quem mantinha vínculos pessoais, restando, assim, configurado o delito de prevaricação. Embora Silvano Castorino tenha negado haver formulado qualquer solicitação ao apelante, declarou que se sentiu prejudicado pelo Sr. Gunni por ocasião da negociação da motocicleta. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desse modo, não vejo como divergir da magistrada sentenciante no sentido de que “o cotejo das provas testemunhais com os elementos documentais é harmônico e conduz de forma segura à conclusão de que o denunciado agiu com dolo, buscando deliberadamente causar prejuízo ao desafeto de seu amigo, utilizando-se para tanto de seu acesso a sistemas administrativos da corporação.”. No que tange ao crime de falsidade ideológica, também se verifica a configuração de todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal descrito no art. 312 do CPM, exatamente como consta da sentença recorrida. O nobre doutrinador Célio Lobão, em sua obra Comentários ao Código Penal Militar – parte geral, ressalta que a falsidade ideológica, na caserna, “reveste-se de especial gravidade, pois compromete não apenas a fé pública, mas a própria disciplina e confiança indispensáveis ao serviço militar”. A falsidade ideológica é um crime que consiste em inserir ou omitir declarações falsas em documentos públicos ou privados, alterando a verdade sobre um fato, com o objetivo de obter vantagens indevidas ou prejudicar terceiros. No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante, de maneira consciente e voluntária, lavrou quatro Autos de Infração de Trânsito, imputando a autoria a condutor que, sabidamente, não se encontrava no local dos fatos, por estar no exterior, circunstância devidamente comprovada por prova testemunhal e por documentos oficiais. Conforme salientado na decisão objurgada, a veracidade do conteúdo dos referidos AITs foi cabalmente infirmada pelo conjunto probatório, testemunhal e documental, evidenciando a violação à fé pública e o integral preenchimento dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. Com essas considerações, mantenho a condenação do apelante pelos crimes previstos nos arts. 312 e 319, ambos do CPM. No que tange ao argumento defensivo de desproporcionalidade na dosimetria aplicada pelo juízo a quo, melhor sorte não lhe assiste. No que diz respeito à pretensão de afastamento da agravante do art. 70, inciso II, alínea “g”, do CPM, não vejo como acolhê-la, já que, utilizando-se do seu cargo e da sua função para satisfazer interesse pessoal, conforme salientou o Ministério Público, o apelante agiu “fora do contexto de atuação regular, valendo-se de seu acesso ao sistema para prática de conduta ilícita” (evento 142 - fls. 03/04), com evidente abuso de poder, consistente na vontade de gerar prejuízo a um terceiro. No mais, quanto à dosimetria da pena aplicada ao recorrente, verifico que o juízo primevo observou rigorosamente os critérios legais e constitucionais, em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. A dosimetria foi conduzida de forma técnica, ponderada e em consonância com os parâmetros legais, não havendo qualquer mácula a justificar sua revisão. A pena imposta reflete, com exatidão, a gravidade concreta dos delitos e a culpabilidade do agente, devendo ser mantida nos exatos termos da sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou improcedente a apelação criminal e manteve a sentença nos exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de setembro de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator